Tribunal: TJES
Processo: 5000159-34.2021.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-34.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDA CHAGAS BAPTISTA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000159-34.2021.8.08.0029

Recorrente: ROMILDA CHAGAS BAPTISTA

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
AFIRMA A AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM UMA NEGATIVAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE NÚMERO 20034263377 NO VALOR DE R$ 3.950,40. SURPRESA DIANTE DO INFORMADO, ALEGA QUE EM NENHUM MOMENTO CONTRATOU ALGO COM O BANCO SANTANDER, RAZÃO PELA QUAL DESCONHECE TAL CONTRATO. DESTE MODO REQUER A PARTE AUTORA; I) A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O REQUERIDO QUE EFETUE IMEDIATAMENTE A EXCLUSÃO DO NOME DA REQUERENTE DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS (SPC/SERASA); (II) SEJA JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUTADO A REQUERENTE; (III) SEJA CONDENADO A INDENIZAR OS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por tais razões, na forma do art. 51, II,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO
e, por consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito. Revogo a decisão ID10071231. Sem custas e honorários, por expressa vedação legal”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SÍNTESE, O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, PARA QUE SEJA A R. SENTENÇA REFORMADA, A FIM DE QUE SEJA REALIZADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DA ORIGEM
.

ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NOS AUTOS, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM.

SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A PRETENSÃO DA RECORRENTE MERECE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EM UMA ANÁLISE PERCUCIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, CONSTATO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.

DIGO ISSO, POIS, O PRÓPRIO BANCO REQUERIDO, NA DEFESA APRESENTADA EM ID. 8848366 - Pág. 6, AFIRMA QUE O BENEFICIÁRIO DO MONTANTE DECORRENTE DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM COMENTO FORA TERCEIRO, QUAL SEJA, “KALIL E VON HELD ODONTOLOGIA LTDA”. ATO CONTÍNUO, NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NO CONTRATO COLIGIDO NO EVENTO EM ID.
8848376
, SOBEJA-SE EVIDENTE QUE A RECORRIDA FORA VÍTIMA DE FRAUDE, EXPLICO. NÃO CONSTA NOS AUTOS, ALÉM DA CÓPIA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL E
SELFIE
DA AUTORA, OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERAS ATESTEM QUE FORA O AUTOR QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DA CONSUMIDORA. DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS. OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE, A
SELFIE
E FOTOGRAFIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA JUNTADO COM A DEFESA É INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NO FEITO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS/RETIRADAS. PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, EMBORA O REQUERIDO TRAGA AOS FEITO A MINUTA DO CONTRATO E
SELFIE
DA AUTORA, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. ADEMAIS, DA ANÁLISE DO CONTRATO EM COMENTO, VERIFICA-SE QUE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO EM NADA SE ASSEMELHA À ASSINATURA APRESENTADA PELA REQUERENTE EM SEU DOCUMENTO PESSOAL (ID. 8848347). DESTA FEITA, DEVEM AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA SEREM ADMITIDAS, MORMENTE PELA EVIDENTE GROSSERIA DA ASSINATURA GRAFADA AO INSTRUMENTO CONTRATUAL, SUFICIENTE À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE PARA SE DISPENSAR EXAME PERICIAL DE NATUREZA GRAFOTÉCNICA. VALE DIZER, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO RÉU NÃO ASSEGURAM A LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO PROMOVIDA, DEVENDO PREVALECER, PORTANTO, A VERSÃO DA PARTE AUTORA. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 39, INCISO IV, DO CDC, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA
“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
”
(GRIFOS NOSSOS). ASSIM, CONSIDERANDO QUE INEXISTE CONTRATO QUE JUSTIFIQUE A DÍVIDA, ENTENDO QUE É DE RIGOR RECONHECER COMO INEXISTENTE O DÉBITO. VERIFICADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, IMPÕE-SE A OBRIGAÇÃO DE FAZER PLEITEADA EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO O DEVER DE INDENIZAR A RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONSIDERO ESTARMOS DIANTE DE CONDUTA QUE LESIONOU A PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA GERAR INDENIZAÇÃO PELO ABALO SOFRIDO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL FIXAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRIDO DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A)
DECLARAR
A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO (ID. 8848376 - Pág. 1/3)
;
B)
CONDENAR
O REQUERIDO
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)